Tribunal: TJES
Processo: 5010049-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010049-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIDIA PEREIRA WILL

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE MEDIANTE COAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário, sob alegação de contratação fraudulenta mediante coação com uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado; (ii) estabelecer se há perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes (Súmula 479 do STJ) não se aplica quando configurada hipótese de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A narrativa dos fatos indica que a própria parte compareceu voluntariamente a local físico e forneceu documentos pessoais, circunstância que contribui diretamente para a ocorrência do ilícito e, em análise preliminar, afasta o nexo causal com a instituição financeira.

A ausência de evidência clara de falha na prestação do serviço bancário compromete a demonstração da probabilidade do direito alegado.

O lapso temporal de aproximadamente quatro anos entre os fatos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de urgência e afasta o requisito do perigo de dano iminente.

A inércia prolongada da parte é incompatível com a gravidade dos fatos narrados e com a necessidade de medida liminar imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige prova concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A responsabilidade objetiva de instituição financeira por fraude não se configura quando os fatos indicam fortuito externo ou contribuição decisiva da vítima para o ilícito.

3. A demora injustificada no ajuizamento da ação afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010049-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIDIA PEREIRA WILL

AGRAVADO
S
:
BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elidia Pereira Will contra a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de Banco J. Safra S.A. e outro
,
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Em suas razões, aduz a recorrente, em síntese, que, por ser pessoa idosa e aposentada, foi vítima de fraude. Narra que foi induzida a comparecer a um local sob o pretexto de receber um "auxílio", onde alega ter sido coagida, inclusive com o uso de arma, a celebrar contratos de empréstimo.

Afirma que apenas tomou conhecimento do ilícito ao notar descontos elevados em sua aposentadoria, requerendo, sob tais premissas, a imediata suspensão das cobranças.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravante, consistente na suspensão imediata dos descontos de R$ 384,00 mensais em seu benefício previdenciário.

A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos estritos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Apreciando as razões recursais em confronto com os elementos probatórios carreados aos autos, verifico que não merece qualquer reparo a escorreita decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a própria jurisprudência da Corte Superior excepciona os casos em que o ilícito ocorre por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso vertente, em uma análise condizente com este momento processual, a situação delineada amolda-se, em princípio, à hipótese de fortuito externo.

Isso porque a própria narrativa da inicial demonstra que a consumidora foi induzida por ligações telefônicas e dirigiu-se espontaneamente a um local físico, situado no 9º andar de um prédio na Praia do Suá.

Lá chegando, forneceu seus dados e documentos, momento em que, sob suposta coação com emprego de arma de fogo, teria efetivado as contratações.

Essa conduta da agravante, de comparecer ao estabelecimento de terceiros e fornecer sua documentação, apresentou-se fundamental para a consumação do ilícito denunciado, o que,
prima facie
, afasta a configuração do nexo de causalidade apto a ensejar a responsabilização imediata da instituição bancária agravada.

Ainda que a questão afeta à validade do consentimento (possível coação e erro) venha a ser aprofundada durante a instrução processual, a ausência de responsabilidade flagrante do banco esvazia a probabilidade do direito necessária para a concessão liminar da medida.

Ademais, no que tange ao requisito do perigo de dano (
periculum in mora
), tal como adequadamente asseverado pelo juízo de origem e reiterado na decisão liminar deste agravo (ID 14474117), salta aos olhos o longo lapso temporal transcorrido entre os fatos e a judicialização da questão.

A recorrente narra que os eventos ocorreram em 2021, com a averbação e início dos descontos ainda em julho e dezembro daquele ano. No entanto, a presente ação anulatória foi ajuizada apenas em abril de 2025.

A gravidade dos fatos narrados (coação com emprego de arma de fogo), somada aos descontos mensais em valores expressivos e facilmente perceptíveis (R$ 384,00) em seu benefício previdenciário, fatalmente exigiria providência imediata por parte da vítima.

A inércia da parte por cerca de quatro anos fragiliza sobremaneira a alegação de urgência ou perigo de dano iminente que justifique a concessão da tutela.

Portanto, respeitado o âmbito de cognição inerente a este recurso, não se encontra demonstrada, de plano, a abusividade ou a falha do Banco J. Safra S.A. na contratação, reputando-se hígidos os descontos mensais pactuados.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)